Tribunal: TJPA
Processo: 0801144-67.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12340 - Provocação de tumulto ou conduta inconveniente
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801144-67.2023.8.14.0013

APELANTE/APELADO: RAISSA SANTIAGO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AMEAÇAS E INCITAÇÃO A ATAQUE EM ESCOLA POR MEIO DE REDES SOCIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. DOSIMETRIA. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Raissa Santiago Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que a condenou à pena de 03 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática das condutas previstas no art. 287 do Código Penal e no art. 41 da Lei de Contravenções Penais. Consta que a apelante criou perfis falsos no Instagram, divulgou mensagens ofensivas a servidores e à diretora de escola pública, afirmou que incendiaria o estabelecimento e declarou inspiração em ataque escolar amplamente noticiado, gerando temor na comunidade escolar. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da bagatela imprópria ou, subsidiariamente, reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade a amparar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta configura o crime de apologia de fato criminoso (art. 287 do CP) e admite a incidência do princípio da bagatela imprópria; (iii) determinar se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório produzido sob contraditório judicial demonstra autoria e materialidade, com base em depoimentos testemunhais, imagens das postagens, Relatório de Inteligência Cibernética, Auto de Apresentação e Apreensão e confissão parcial da apelante.

O art. 155 do CPP consagra o sistema do livre convencimento motivado, permitindo ao julgador valorar a prova de forma global, vedada a fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais, o que não ocorre no caso.

A conduta de divulgar publicamente mensagens exaltando autor de ataque escolar e anunciando intenção de reproduzir o ato amolda-se ao tipo do art. 287 do CP, cuja consumação ocorre com a mera divulgação pública da mensagem apologética, independentemente de resultado naturalístico.

A gravidade concreta dos fatos, inseridos em contexto nacional de ataques a escolas, afasta a incidência do princípio da bagatela imprópria, diante da elevada reprovabilidade e da potencialidade lesiva à paz pública.

A dosimetria observa o sistema trifásico do art. 68 do CP, com fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em consonância com o art. 93, IX, da CF.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta, ainda que baseada em uma única circunstância judicial negativa.

As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e tese firmada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270).

Inexistem causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, tampouco vícios processuais capazes de infirmar a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura o crime do art. 287 do Código Penal a divulgação pública, em rede social, de mensagem que exalte autor de ataque escolar e anuncie intenção de reproduzir o fato, sendo desnecessária a ocorrência de resultado concreto.

O princípio da bagatela imprópria não se aplica a condutas que, em contexto de reiterados ataques a escolas, revelem elevada reprovabilidade e potencialidade lesiva à paz pública.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII; 93, IX; 129, I. CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 68 e 287. CPP, arts. 155 e 156. Lei de Contravenções Penais, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.09.2022; STF, RE 597.270 (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.09.2012; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011; STF, HC 108.148/GO, Rel. Min. Luiz Fux.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em favor de RAISSA SANTIAGO COSTA, devidamente qualificada, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que a condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática das condutas descritas no
art. 41 da Lei de Contravenções Penais
e no
art. 287 do Código Penal (CPB)
.

Consta da denúncia que, em meados de março de 2023, na cidade de Capanema/PA, em contexto de sucessivos ataques a escolas brasileiras, a apelante criou perfil falso na rede social Instagram, denominado “cupido_joao_santos”, com a finalidade de difamar, ameaçar e estimular ataques contra a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Santos. Por meio da referida conta, divulgou informações ofensivas à honra de servidores e professores, atribuindo-lhes condutas desabonadoras e imputações de assédio, além de proferir expressões injuriosas contra a diretora MARINALDA DE ASSIS DA SILVA.

Relata-se, ainda, que a recorrente publicou mensagem afirmando que pessoas estariam reunindo gasolina para incendiar a escola no período noturno. Em 30/03/2023, por meio do perfil “@_revelacao_psf2”, divulgou texto no qual anunciava que compareceria à escola às 17h, utilizando máscara, com o intuito de provocar pânico, declarando estar se inspirando em episódio amplamente noticiado pela mídia envolvendo ataque em ambiente escolar.

A diretora e servidores, temendo pela integridade física de alunos e funcionários e pela preservação do patrimônio público, acionaram a Polícia Civil, que, após diligências e Relatório de Inteligência Cibernética, identificou a origem das postagens. O aparelho celular da apelante foi apreendido, formalizando-se Auto de Apresentação e Apreensão. Em sede policial, a recorrente confessou a autoria das publicações e informou ter utilizado o e-mail de sua genitora para criação do perfil falso, afirmando ter agido sozinha.

A denúncia foi oferecida em 02/05/2023 e recebida em 09/05/2023. A acusada apresentou Resposta à Acusação, nos termos do
art. 396-A do Código de Processo Penal (CPPB)
. Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante pelas condutas previstas no
art. 41 da Lei de Contravenções Penais
e no
art. 287 do Código Penal (CPB)
, fixando pena de 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.

Irresignada, a defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sustentando insuficiência probatória para condenação, postulando absolvição ou aplicação do princípio da bagatela imprópria e, subsidiariamente, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, com redução da pena aquém do mínimo legal. Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Alega a defesa, especificamente quanto ao delito previsto no
art. 287 do Código Penal (CPB)
, que não restou configurada apologia ao crime, aduzindo ausência de exaltação pública de fato criminoso ou de autor de crime, limitando-se a recorrente, segundo sustenta, a manifestação imatura e destituída de efetiva potencialidade lesiva, argumento que invoca, em essência, a tese
in dubio pro reo
.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A defesa sustenta a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, com base no reconhecimento das atenuantes genéricas da confissão espontânea e da menoridade relativa, nos termos do
art. 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal (CPB)
. Entretanto, ainda que reconhecidas tais atenuantes, o magistrado sentenciante corretamente deixou de reduzir a pena aquém do mínimo legal, observando a taxatividade legal e a jurisprudência consolidada.

Com efeito, a
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Tal entendimento encontra reforço na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, que em sede de repercussão geral firmou tese no
RE 597270 QO-RG
, relatado pelo Min. Cezar Peluso, no sentido da
inadmissibilidade de fixação de pena abaixo do mínimo legal quando presente apenas atenuante genérica
, reafirmando que essa redução somente seria cabível em hipóteses expressas de causa especial de diminuição da pena.

Assim, não há fundamento jurídico para afastar a sentença nesse ponto. Ademais, inexiste qualquer causa de exclusão da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade que autorize a absolvição da apelante. Tampouco se verifica vício processual capaz de macular a regularidade do feito.

O
art. 287 do CPB
descreve como crime o ato de
“fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime”
, prevendo pena de detenção de três a seis meses, ou multa. A conduta da apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal.

Comprovado nos autos que, em março de 2023, a recorrente criou perfis falsos na rede social Instagram — notadamente “cupido_joao_santos” e “@_revelacao_psf2” — e por meio deles veiculou mensagens que incitavam o terror entre a comunidade escolar, divulgando, inclusive, que pretendia incendiar a escola e realizar ataques inspirada no “
menino da televisão
”, referência a autor de atentado ocorrido no mês anterior e amplamente noticiado pela mídia nacional, cujo ato desencadeou outros ataques semelhantes.

Destaca-se a publicação da apelante:
“Amanhã às 5 horas da tarde tô indo pra escola. Vou levar o que der. ESPERO QUE SEJA DIVERTIDO VER AQUELAS PESSOAS SAINDO DESESPERADAS DAS SALAS. (...) TÔ ME INSPIRANDO NAQUELE MENINO DA TELEVISÃO. BOA SORTE PRA VOCÊ!”
, cuja imagem foi acostada ao
Relatório de Inteligência Cibernética da Polícia Civil
, documento que também confirmou a autoria por meio do rastreamento dos dados do perfil vinculado ao e-mail da própria acusada.

Diante disso, resta demonstrado o dolo direto da recorrente, cuja intenção clara e manifesta foi glorificar um autor de crime notório, com o fim específico de disseminar o pânico e atentar contra a paz pública. A doutrina penal é firme ao considerar como típica a conduta de quem enaltece publicamente crime ou criminoso, independentemente da efetivação de qualquer resultado danoso. A consumação do delito do
art. 287 do CPB
ocorre com a mera divulgação pública da mensagem apologética.

A materialidade e autoria restaram evidenciadas por: (i)
depoimentos das testemunhas
MARINALDA DE ASSIS DA SILVA e MELQUISEDEQUE ALVES DA SILVA; (ii)
confissão parcial da recorrente
em sede policial; (iii)
imagens extraídas dos perfis falsos
; e (iv)
Relatório de Inteligência Cibernética
e
Auto de Apresentação e Apreensão
, nos quais se atestou o uso de e-mail pessoal e de dispositivo móvel da própria apelante para veiculação das mensagens.

Nos termos do
art. 155 do Código de Processo Penal (CPPB)
, o juiz deve formar sua convicção com base na prova produzida em contraditório judicial, mas pode considerar, como fonte subsidiária, os elementos colhidos na fase investigativa, desde que corroborados por outras provas válidas. Também se aplica, por analogia, o disposto no
art. 371 do Código de Processo Civil (CPC)
, que estabelece o princípio da livre apreciação das provas, desde que devidamente motivada a decisão.

No caso em apreço, todas as provas foram submetidas ao contraditório e à ampla defesa. O depoimento da testemunha MARINALDA DE ASSIS DA SILVA — diretora da escola — reforça a autoria e a gravidade da conduta. Narra que, diante da disseminação de ameaças e mensagens de incitação a atentados, a comunidade escolar buscou proteção junto ao Ministério Público e à Polícia Civil. Relata ainda que a identificação da autora se deu a partir de informações extraídas de equipamento da escola e que, diante da confirmação da autoria, medidas preventivas foram adotadas, inclusive a suspensão da aluna por segurança.

Quanto à tese de aplicação do
princípio da bagatela imprópria
, observa-se que a conduta da apelante não é irrelevante sob o ponto de vista jurídico-penal. Ao contrário, revela alto grau de reprovabilidade, em razão da sua potencialidade lesiva à paz social, à integridade de alunos, servidores e ao próprio ambiente escolar. O Direito Penal, além de reprimir a conduta individual, tem a função de reafirmar a validade das normas e proteger bens jurídicos fundamentais da coletividade. Admitir a impunidade nesse contexto significaria legitimar práticas que incitam o medo, o caos e atentam contra o convívio social pacífico.

O aumento dos ataques a escolas, com repercussão nacional, não pode ser ignorado na valoração da gravidade dos fatos. A disseminação de mensagens que incitam tais condutas não apenas perturba a ordem pública, mas também compromete o senso coletivo de segurança, exigindo resposta penal proporcional e efetiva.

Por todo o exposto, presentes a adequação típica da conduta ao
art. 287 do CPB
, a suficiência probatória para a condenação, e a inexistência de excludentes ou causas supralegais de absolvição, impõe-se a rejeição das teses defensivas. A sentença condenatória mostra-se escorreita, revelando adequada valoração das provas e dos critérios legais de dosimetria da pena, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, nos termos do
art. 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal (CPB)
, durante a segunda fase da dosimetria da pena. Contudo, as alegações defensivas não merecem acolhimento.

Consoante trecho da sentença:
“Em segunda e terceira fases, inexistem agravantes, bem como ausentes causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação. Uma vez que a pena base encontra-se fixada no mínimo legal, deixo de valorar as atenuantes de confissão e menor idade relativa, nos termos da Súmula nº 231 do CNJ, pelo que mantenho a pena em 03 (três) meses de detenção, patamar em que a torno definitiva”
.

Infere-se que o Juízo reconheceu a presença das atenuantes, mas deixou de aplicá-las, justamente para preservar o limite mínimo cominado em lei, em estrita observância à
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude de circunstância atenuante.

A jurisprudência da Terceira Seção do
STJ
permanece firme nesse sentido. No julgamento dos
REsp 2.057.181/SE
,
2.052.085/TO
e
1.869.764/MS
, reafirmou-se a orientação contida na Súmula nº 231, não obstante votos divergentes e proposta de revisão. Em sessão realizada em
14/08/2024
, a tese de superação da súmula foi rejeitada por maioria, negando-se provimento aos recursos especiais que buscavam autorizar a redução da pena com base exclusiva em atenuantes.

A fundamentação adotada na ocasião repousa na prevalência dos princípios da legalidade, proporcionalidade e da individualização da pena, entendendo-se que os limites mínimo e máximo previstos em lei são vinculantes para o julgador. A Súmula n.º 231, portanto, permanece hígida e válida, com eficácia plena, reforçada pelo precedente vinculante do
Supremo Tribunal Federal (STF)
firmado no
Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270)
, que veda expressamente a fixação de pena inferior ao mínimo legal com base apenas em atenuantes genéricas.

Dessa forma, inexiste violação à lei federal ou ofensa a qualquer princípio constitucional no tocante à dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
. Ao contrário, constata-se que o magistrado atuou em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena previsto no
art. 68 do CPB
, e com fiel observância ao
art. 59 do mesmo diploma
, que disciplina a análise das circunstâncias judiciais.

No caso dos autos, restou expressamente fundamentado que a
culpabilidade
da agente se mostrou elevada, pois, nas palavras do julgador,
“a ação da sentenciada se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que tal conduta representa à coletividade”
. Tal valoração encontra amparo na doutrina de
Cleber Masson
, para quem
“somente quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal”
(2017, p. 738-739). Inclusive, a jurisprudência do
STF
admite a elevação da pena-base com fundamento em apenas uma das circunstâncias judiciais, desde que devidamente fundamentada (
HC 108.148/GO
, Rel. Min. Luiz Fux).

Não obstante tal possibilidade, o MM. Juízo fixou as penas-base nos patamares mínimos tanto para o crime previsto no
art. 287 do CPB
(03 meses de detenção), quanto para a contravenção penal descrita no
art. 41 da LCP
(15 dias de prisão simples), denotando evidente comedimento e respeito ao princípio da proporcionalidade.

Na terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual as penas restaram mantidas. Revela-se, portanto, inequívoco que a dosimetria observou critérios objetivos, legais e racionais, não havendo qualquer excesso ou omissão a ser corrigido nesta instância recursal.

Conclui-se, assim, que o pleito recursal relativo à aplicação das atenuantes deve ser rejeitado, pois a manutenção da pena no mínimo legal não configura ilegalidade, máxime diante da sólida jurisprudência dos tribunais superiores, que prestigia a segurança jurídica, a reserva legal e a coerência na aplicação do sistema penal.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/03/2026